Tribunal: TJPA
Processo: 0849014-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849014-20.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CANDIDO PARAGUASSU DE LEMOS ELERES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. MORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DO PEDIDO VOLUNTÁRIO. CONVERSÃO DE COMPULSÓRIA EM VOLUNTÁRIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de aposentadoria. Servidor público estadual que requereu aposentadoria voluntária aos 69 anos, tendo o pleito analisado com atraso pela Administração, o que resultou em sua aposentadoria compulsória aos 70 anos. O ente previdenciário desconsiderou tempo de contribuição anterior ao Regime Jurídico Único (vinculado ao RGPS), resultando em proventos proporcionais a menor.

2. A decisão recorrida. Sentença de procedência que determinou a conversão da aposentadoria para a modalidade voluntária e o recálculo dos proventos com a inclusão do tempo de contribuição ao INSS, com pagamento das diferenças pretéritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor que preenche os requisitos e requer a aposentadoria voluntária antes da idade limite pode ser aposentado compulsoriamente em razão da demora administrativa; e (ii) saber se é devida a inclusão de tempo de contribuição prestado sob o regime celetista (RGPS) antes da transposição para o regime estatutário, para fins de cálculo de proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação da lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos. Nos termos da Súmula nº 359/STF, o direito à aposentadoria rege-se pela lei vigente quando o servidor preencheu os requisitos. O autor requereu o benefício voluntário antes de atingir a idade da compulsória. A morosidade da Administração não pode prejudicar o direito adquirido do servidor à modalidade mais vantajosa.

5. Direito à contagem recíproca e legislação estadual. O art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 assegura o direito de aposentadoria pelo Regime Próprio aos servidores admitidos sem concurso entre a CF/1988 e a EC nº 20/1998, desde que tenham contribuído para o sistema estadual.

6. Reconhecimento administrativo do erro. A própria autarquia editou portaria posterior reconhecendo o tempo de serviço omitido, mas sem efetuar o pagamento integral dos retroativos ou alterar a modalidade da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:

“1. O servidor público que preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e a requer antes de atingir a idade limite para a compulsória tem direito à concessão na modalidade voluntária, não podendo ser prejudicado pela mora da Administração.

2. É assegurada a contagem de tempo de contribuição vertido ao RGPS para fins de aposentadoria no RPPS, quando observados os requisitos da legislação local aplicável à época do ingresso no serviço público”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1º, II (redação da EC 41/2003); Lei nº 10.887/2004, art. 1º; LC Estadual nº 029/2002, arts. 21, 36-A e 36-B

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 359; TJPA, Apelação Cível nº 0865075-24.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024., TJPA, Apelação Cível nº 0000736-81.2010.8.14.0008, Relª. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.04.2024, TJPA, Apelação Cível nº 0804203-82.2017.8.14.0301, Relª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COM TUTELA ANTECIPADA
ajuizado por
CANDIDO PARAGUASSU DE LEMOS ELERES
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, o Requerente alega possuir longa trajetória no serviço público estadual, tendo ingressado nos quadros do Estado em 01/03/1984, servindo inicialmente na Procuradoria Geral do Estado na função de técnico de nível superior. Em julho de 1985, foi designado para atuar como advogado dos necessitados, sendo posteriormente integrado à carreira de Defensor Público, nos termos do art. 22 do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988.

Com o advento da Lei Estadual n° 5.810/1994 (Regime Jurídico Único - RJU), o vínculo do Autor, anteriormente celetista, foi transmutado para estatutário, com efeitos retroativos a 1993. A partir de então, passou a contribuir compulsoriamente para o Regime Próprio De Previdência Social (RPPS) administrado pelo Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV), atualmente denominado de Instituto De Gestão Previdenciária E De Proteção Social Do Estado Do Pará (IGEPPS), incidindo o desconto de 11% (onze por cento) sobre a integralidade de sua remuneração.

Ocorre que no dia 23/02/2009, o Requerente protocolou pedido de Aposentadoria Voluntária, fundamentado no art. 40, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal e legislação estadual correlata, visto que preenchia os requisitos de tempo de serviço e contribuição na época dos fatos, mas o processo administrativo tramitou com morosidade. Contudo, em 14/03/2009, enquanto aguardava a análise de seu pedido voluntário, o Autor atingiu a idade limite de 70 anos (vigente à época), sendo afastado compulsoriamente de suas funções, nos termos da Portaria nº 27/09 – DP-G.

A Autarquia previdenciária ao invés de corrigir o erro ao analisar o caso anos depois, teria por ignorar o pedido de aposentadoria voluntária e concedeu a aposentadoria pela regra da Compulsória, através da Portaria AP n° 1354/2012.

Além do erro na modalidade, o IGEPREV desconsiderou no cálculo o tempo de contribuição de 02/05/1985 a 23/01/1994, o qual perfaz 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de contribuição para o Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS) antes da transposição para o regime estatutário.

Ressaltou ainda que teria buscado revisão administrativa em 2012, através do Protocolo n° 2012/414098, mas sem obter solução até a data do ajuizamento da demanda.

Diante disso, o requerente ajuizou a demanda para requerer o deferimento de tutela de urgência para determinar que a Autarquia Previdenciária do Estado do Pará recalculasse imediatamente os seus proventos, sob o fundamento da Aposentadoria Voluntária com Proventos Proporcionais, incluindo o tempo de contribuição de 02/05/1985 a 23/01/1994, com a consequente edição de nova portaria. No mérito, a procedência da ação para confirmar a tutela e condenar o Réu revisar o ato de aposentadoria, convertendo-o para a modalidade Voluntária Proporcional, a averbar e considerar no cálculo o tempo de contribuição de 02/05/1985 a 23/01/1994 relativo ao INSS, e a Pagar as diferenças retroativas (pretéritas), respeitada a prescrição quinquenal, devidamente corrigidas e atualizadas. Subsidiariamente, requereu, caso não seja reconhecida a modalidade voluntária, que seja determinado o recálculo da Aposentadoria Compulsória com a inclusão obrigatória do tempo de contribuição do INSS, pagando-se as diferenças devidas.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem indeferiu a tutela pleiteada, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos da
periculum in mora e fumus boni iuris
.

Após citado, o IGEPPS ofereceu contestação para arguir que a Administração Pública, direta e indireta, está estritamente vinculada ao Princípio da Legalidade, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. Dessa forma, os atos da Autarquia devem decorrer necessariamente de lei, não podendo, sem o devido lastro normativo, criar direitos, obrigações ou conceder benefícios não previstos no ordenamento jurídico. Outrossim, requereu de forma subsidiária, que a apuração do
quantum
devido ocorra mediante fase de liquidação e execução própria, permitindo à Fazenda Pública arguir as matérias pertinentes em sede de embargos, bem como os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e a correção monetária deve observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, ressaltando a utilização do Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) como índice de correção e a necessidade de observância da isenção do pagamento de custas processuais.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou a demanda procedente, em razão da aplicação da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal (STF) alinhado com o fato do autor ter preenchido os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária desde o dia 23/02/2009. Assim determinou que o IGEPPS procedesse a retificação do ato de aposentadoria do Requerente para a modalidade de aposentadoria voluntária, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, considerando-se no cálculo o tempo de 9.145 (nove mil e cento e quarenta e cinco dias), correspondente a 71,59% (setenta e um vírgula cinquenta e nove por cento) de serviço e de contribuição, bem como, que procedesse ao pagamento da diferença retroativa de proventos pagos a menor, a contar da data de protocolo do pedido administrativo de revisão - protocolo n° 2012/414098 (01/05/2012), mas limitados ao prazo da prescrição quinquenal, bem como a considerar a proporcionalidade sobre a média aritmética apurada de R$ 14.414,48 (quatorze mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), devendo pagar as diferenças retroativas entre o valor pago e o valor devido ao Requerente, de 01/05/2012 até o efetivo pagamento retificado, limitado ao prazo prescricional também. Ainda devendo incidir uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Outrossim, ainda condenou o IGEPPS em sucumbência, o qual seria arbitral após a liquidação de sentença.

Inconformada, a Autarquia Previdenciária interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a observância do princípio da legalidade e da separação dos poderes, em razão da Administração Pública está estritamente vinculada ao Princípio da Legalidade, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. Tal submissão à lei garantiria a segurança jurídica e a isonomia entre os administrados. Outrossim, a atuação jurisdicional que cria ou estende benefícios previdenciários sem previsão legal configuraria usurpação da competência legislativa, violando o Princípio da Separação dos Poderes, sendo vedado ao magistrado não atuar como legislador positivo.

Argumenta a violação à Lei Federal nº 9.717/98 e ao equilíbrio financeiro e Atuarial pelo fato do IGEPPS deve observar a estrita à Lei Federal nº 9.717/98, que estabelece normas gerais para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). O art. 1º, inciso V, da referida norma limitaria a cobertura exclusiva aos servidores titulares de cargos efetivos e seus dependentes. A extensão de benefícios fora dessas hipóteses legais feriria o ordenamento federal e sujeitaria os gestores à responsabilização.

Aduz que a concessão ou majoração de qualquer benefício previdenciário exigiria prévia fonte de custeio total, sob pena de violar o art. 195, §5º, da Constituição Federal e o art. 24 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). O equilíbrio financeiro e atuarial seria preceito constitucional que visa garantir a sustentabilidade do sistema. Dessa forma, a sentença recorrida, ao majorar proventos sem a correspondente contrapartida contributiva ou dotação orçamentária específica (art. 169, §1º, da CF), comprometeria o equilíbrio das contas públicas. Não poderia a Autarquia suportar despesas sem receita correspondente, sob pena de ferir princípios basilares do Direito Financeiro e Administrativo.

Diante disso, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra a sentença para julgar a demanda improcedente.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao apelo para requerer a manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o não conhecimento do apelo por ofensa à dialeticidade.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária desde o requerimento administrativo feito junto a autarquia previdenciária responsável pelo regime do Regime Próprio De Previdência Social (RPPS) no Estado do Pará.

Nos termos do art. 40, § 13, da Constituição Federal, o servidor ocupante de cargo em comissão, função temporária ou emprego público é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social.

Todavia, a prova documental demonstra que o contribuinte, ingressou no serviço público como temporário em 01/03/1984 e contribuiu para o Regime Geral De Previdência Social (RGPS) pelo Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), sendo a partir da sua estabilidade excepcional a modificação para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com a continuação dos descontos para a Autarquia Previdenciária do Estado do Pará, atualmente denominado de Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS).

Cumpre registrar, ainda, que a contratação temporária observou o regime da Lei Estadual n.º 5.389/87, a qual previu em seu art. 9º, o seguinte:

Art. 9º -
Os servidores temporários (art. 2º, I, a e b) serão contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará (IPASEP).

Assim, o servidor é vinculado Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tendo suas contribuições previdenciárias recolhidas para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará (IPASEP), antecessor do Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV).

Posteriormente, com a Emenda Constitucional n.º 20/98, foi incluído o §13 no art. 40 da CF/88, determinando a aplicação do Regime Geral de Previdência Social aos servidores ocupantes de cargo exclusivamente comissionado, ou temporário, ou emprego público:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§13 -
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (grifo nosso).

Nesses termos, na existência de pretéritos recolhimentos de contribuição previdenciária ao regime próprio, a reversão ao regime geral deveria ser internamente acertada entre os entes previdenciários, como se depreende do §9º do art. 201 da Constituição Federal:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.
(grifo nosso).

Diante deste cenário, a Lei Federal n.º 9.796/1999 foi editada com disposições sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição. Destacam-se os arts. 1º e 3º da referida lei:

Art. 1º A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá às disposições desta Lei.

(...)

Art. 3º O Regime Geral de Previdência Social, como regime instituidor, tem direito de receber de cada regime de origem compensação financeira, observado o disposto neste artigo.

Na esfera estadual, a Lei Complementar n.º 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, seguiu a ordem do §13 da CF/88, estabelecendo que o servidor não efetivo deve ser regido pelo RGPS. Senão vejamos:

Art. 4º Os beneficiários do Regime de Previdência Estadual classificam -se em segurados obrigatórios e dependentes.

Art. 5º São segurados obrigatórios do Regime de Previdência Estadual instituído por esta Lei:

I - os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Estado, do Poder Executivo, incluindo suas autarquias e fundações, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;

II - os Membros do Ministério Público Estadual; os Membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Membros da Magistratura e os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;

III - os aposentados do Estado; e

IV - os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados.

Parágrafo único: Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ou função temporária ou de emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social
. (grifo nosso).

Porém, o art. 98-A da Lei Complementar n.º 039/2002, introduzido pela Lei Complementar n.º 125/2019, realizou o saneamento desse tipo de irregularidade. Vejamos os termos do referido dispositivo:

Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar.

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

II - seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual; e

III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária.

§ 2º Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1º deste artigo deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS Estadual.
(Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 3º Não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados.

O caso em apreço se amolda a norma insculpida no §1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o aposentado fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional.

Nessa esteira, conforme os ditames do
caput
do art. 98-A, à época em que ingressou com o pedido de aposentadoria, em 23/02/2009, já reunia os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária até a data da publicação da LC 125, de 30/12/2019, fazendo
jus
ao recebimento da Aposentadoria Voluntária pelo IGEPPS.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE (OBRIGAÇÃO DE FAZER) E O PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS, A CONTAR DA DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO (OBRIGAÇÃO DE PAGAR). SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865075-24.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que em ação ordinária ajuizada contra o IGEPREV/PA para concessão de pensão por morte julgou improcedente a ação, por reconhecer que o servidor temporário não seria vinculado ao RPPS, mas ao RGPS.

2- A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS;

3- A situação dos autos está albergada pelas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional;

4- Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000736-81.2010.8.14.0008 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024)(grifo nosso)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E DANO MORAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DOS REÚS. ANULADA. CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extingue o feito sem resolução de mérito;

2- Configura-se a legitimidade do réu quando o titular da tutela pretendida é legítimo credor de direitos que se lhe opõe. No caso, a autora pretende ver assegurado seu direito à pensão por morte e à indenização por danos morais, considerando o não cumprimento, pelos réus, da suposta obrigação que lhes cabia. A boa-fé objetiva, na espécie, afasta a pretensão dos réus de se esquivarem da ação, apontando a inexistência de relação jurídica, já que, são responsáveis pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório e pela destinação das contribuições;

3- A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS;

4- A situação dos autos está albergada pelas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional;

5- A indenização por danos morais tem por finalidade compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

6- Custas e honorários seguem a ordem do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15; e do CPC em seus arts. 85§ 4º, II e § 14; 86 caput e 98, § 3º;

7- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804203-82.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/09/2021) (grifo nosso)

O direito à aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos, nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Súmula 359/STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade
regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Assim, caso o autor tenha reunido os requisitos para a modalidade voluntária antes dos 70 (setenta) anos e a requereu, tem direito a essa modalidade, que lhe é mais vantajosa e menos estigmatizante que a compulsória.

Restou incontroverso nos autos que o autor, Sr. Cândido Paraguassu de Lemos Eleres, requereu sua aposentadoria voluntária em 23/02/2009, data em que contava com 69 (sessenta e nove) anos, ou seja, antes de atingir a idade limite para a aposentadoria compulsória, o que ocorreu apenas em 15/03/2009.

A Administração Pública, por morosidade, processou o pedido erroneamente e, em 2012, concedeu a aposentadoria na modalidade compulsória e com erro no cálculo do tempo de contribuição, considerando apenas o tempo de serviço estadual e ignorando o tempo de INSS averbado, resultando em proventos de apenas 38% (trinta e oito por cento) da média.

Ademais, a própria Autarquia Ré reconheceu o erro no cálculo do tempo de serviço ao editar a Portaria nº 1.336 de 13 de junho de 2023, elevando a proporcionalidade para 71,59% (setenta e um virgula cinquenta e nove por cento). Contudo, manteve a modalidade "compulsória" e não efetuou o pagamento integral dos retroativos devidos desde 2012 com a devida correção judicial e observado a prescrição quinquenal.

Diante disto, resta evidente que o Juízo
a quo
observou a jurisprudência e a legislação aplicável à época dos fatos, ensejando a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026